Tribunal: TJDFT
Processo: 0752713-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0752713-02.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: VALERIA CAVALCANTE CORREA DE MELO DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face do acórdão n. 2008081. Considerando que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação do pronunciamento recorrido, intime-se a embargada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 7 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator